Tribunal: STF
Processo: ARE 1346007
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: Segundo agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário mínimo. Reconhecimento de repercussão geral. Tema 1.244-RG. Agravo regimental provido para acolher os embargos de divergência e determinar a devolução dos autos ao tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.